Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. RESPEITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTE VINCULANTE.

1. A detração em razão de medida cautelar de recolhimento em período noturno deve observar tanto a individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), quanto os princípios da proporcionalidade e da igualdade. Do contrário, violam-se os princípios da proporcionalidade e da isonomia, ao tratar diferentemente a detração em razão da prisão preventiva e do recolhimento domiciliar.

2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo deve ser seguido pelas instâncias ordinárias, em respeito ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da previsão do artigo 3o do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.